Tribunal: TJBA
Processo: 8051102-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051102-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GIVANILDA FRANCISCA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE HOSPITAL E PROFISSIONAL CONVENIADOS APTOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA REDE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores destinados ao custeio de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado ao PLANSERV, diante da comprovação da existência de hospital integrante da rede conveniada apto à realização do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV está obrigado a custear procedimento cirúrgico fora da rede credenciada, com profissional indicado pela beneficiária; e (ii) estabelecer se houve preclusão ou violação à tutela anteriormente concedida, apta a justificar a liberação dos valores depositados em favor de prestador não conveniado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revista ou modificada a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional, inexistindo preclusão temporal, nos termos do art. 296, do CPC. 4. O beneficiário de plano de saúde está vinculado, como regra, à utilização da rede credenciada, admitindo-se o custeio ou reembolso fora da rede apenas em hipóteses excepcionais de urgência, emergência ou inexistência de prestadores aptos. 5. A legislação de regência do PLANSERV condiciona o reembolso e a utilização de serviços não credenciados à inexistência de rede apta no Estado da Bahia e à caracterização de urgência ou emergência, circunstâncias não comprovadas no caso concreto. 6. Restou demonstrado pelo ente público a existência de hospital credenciado e profissional habilitado para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, inexistindo prova de incapacidade técnica ou inviabilidade da rede conveniada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A tutela provisória pode ser revista ou modificada a qualquer tempo, inexistindo preclusão quanto à sua adequação aos elementos supervenientes do processo. 2. O custeio ou reembolso de procedimento médico fora da rede credenciada do PLANSERV somente é devido em situações excepcionais de urgência, emergência ou inexistência de prestadores aptos na rede conveniada. 3. Comprovada a existência de hospital e profissional credenciados aptos à realização do procedimento, é legítima a negativa de custeio fora da rede e de liberação de valores em favor de prestador não conveniado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 296; Lei n.º 9.656/1998, art. 12, VI; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, art. 17 e §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 365.260/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.10.2014; STJ, AREsp nº 2.832.346/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2025; TJBA, AI nº 8051094-30.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10.05.2024; TJBA, AI nº 8031300-52.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8051102-36.2025.8.05.0000, em que figura como agravante GIVANILDA FRANCISCA DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator